Tribunal: TJPA
Processo: 0808990-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8865 - Litigância de Má-Fé
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808990-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ANA VIANA LEITE

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MATÉRIAS REPISADAS E PRECLUSAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por A. Viana Leite – ME e Ana Viana Leite contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a condenação das agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor atualizado da causa, em execução promovida pelo Banco do Brasil S.A. com fundamento em cédula de crédito comercial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática apresenta contradição ou omissão quanto ao exame de matérias de ordem pública; (ii) estabelecer se há nulidade na execução em razão de vícios no título, representação processual e comprovação das custas; (iii) determinar se é cabível a multa por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão agravada afasta qualquer contradição ou omissão, pois os temas apontados como não enfrentados foram objeto de decisões anteriores ou não se referem ao conteúdo da decisão agravada, além de se tratar de matérias já preclusas ou discutidas em outros recursos.

4.

O agravo interno não se presta à rediscussão de temas apreciados em agravos anteriores, nem à supressão de instância, observando-se o princípio da unirrecorribilidade.

5.

A análise dos autos revela conduta reiterada das agravantes em opor incidentes infundados, reiterando argumentos já rechaçados, com intuito protelatório, configurando litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80, IV e VI, e 81 do CPC.

6.

A alegação de vício na representação do Banco do Brasil e de ausência de pagamento de custas foi devidamente enfrentada e rejeitada na origem, não se verificando vício processual que invalide a execução.

7.

O uso equivocado da via recursal — agravo interno em vez de embargos de declaração — impede o reconhecimento de vícios formais como omissão ou contradição, em razão da preclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não cabe agravo interno para rediscutir matérias preclusas ou não apreciadas na decisão monocrática agravada.

2.

A repetição de argumentos já rejeitados e a oposição de incidentes infundados caracterizam litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do CPC.

3.

A ausência de vícios formais ou de fundamentação na decisão monocrática afasta a possibilidade de sua reforma, especialmente quando a parte utiliza a via recursal inadequada.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LV e XXXVI; CPC, arts. 80, IV e VI, 81, 290, 485, IV, 1.021, § 2º, 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1790001/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 25.06.2021; STJ, AgInt no REsp 1798583/SC, Rel. Min. Manoel Erhardt, 1ª Turma, DJe 16.08.2021; TJMS, Apelação Cível nº 0804468-76.2015.8.12.0021, Rel. Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j. 25.06.2019

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
A. VIANA LEITE – ME E ANA VIANA LEITE
contra a decisão monocrática de minha relatoria que, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0808990-48.2021.8.14.0000,
conheceu e negou provimento ao recurso
para manter a decisão agravada que condenou as agravantes ao pagamento de multa por litigância de má-fé, no valor de 2% sobre o valor da causa atualizado.

Rememoro que, a ação de execução de título executivo extrajudicial, movida pelo Banco do Brasil S.A. (ID nº 0000345-17.2008.8.14.0067), originou-se da Cédula de Crédito Comercial (CCC) nº 40/00364-7, no valor inicial de R$ 40.000,00, com cálculo atualizado em R$ 265.379,82 (ID nº 38951370). As agravantes opuseram embargos à execução (ID nº 0000650-93.2011.8.14.0067), os quais foram rejeitados, com condenação a honorários de sucumbência, mas com concessão da gratuidade da justiça (ID nº 6094896). Posteriormente, as agravantes apresentaram exceção de pré-executividade (ID nº 6094901 e 6094902), sendo parcialmente acolhida apenas para a impenhorabilidade do imóvel de família (ID nº 6094903).

A execução prosseguiu com buscas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SREI (ID nº 6094904), e o Banco do Brasil apresentou planilha de cálculo (ID nº 6094905). As agravantes impugnaram o cálculo (ID nº 6094906), mas o Juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação, condenando-as à multa por litigância de má-fé (ID nº 6094908).

As agravantes, em suas razões, sustentam que a decisão monocrática apresenta vícios, destacando contradição e omissão no julgamento das matérias de ordem pública, como a nulidade da execução por ausência de título executivo válido (art. 28, § 2º, II, da Lei nº 10.931/04) e excesso de execução (80% garantidos pelo FUNPROGER).

Ressaltam a ausência de comprovação do pagamento das custas iniciais no prazo legal (art. 290 do CPC), com preclusão temporal, e a irregularidade dos documentos de representação do Banco (ID nº 6094883, 6094886, 6094888), incluindo cópias não autenticadas e substabelecimentos irregulares.

A decisão monocrática (ID nº 13146376) fundamentou-se no art. 80, IV e VI, do CPC, considerando a resistência injustificada das agravantes e a reiteração de recursos como litigância de má-fé. Entretanto, as agravantes argumentam que a matéria de nulidade do título e excesso de execução, de ordem pública, não foram apreciadas, caracterizando omissão (art. 1.022, II do CPC) e contradição (art. 1.022, I do CPC).

Ainda, destacam a intempestividade do comprovante de pagamento das custas iniciais (ID nº 6094889), com boleto ilegível e rasurado, inviabilizando a comprovação, o que, segundo o art. 290 do CPC, ensejaria o cancelamento da distribuição e extinção do processo sem resolução do mérito.

Nesses termos, postulam:

“recebimento e conhecimento do recurso, determinando a intimação do agravado para, querendo, apresente sua manifestação no prazo legal e, independentemente da resposta do agravado, requer a retratação da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 2º do CPC. No mérito, não havendo retratação, requer que esse C. Colegiado proceda a devida adequação da decisão monocrática recorrida, dando provimento ao agravo interno para: a) Sanar a contradição e omissão apontadas, reformando a decisão recorrida, apreciando e reconhecendo de todas as matérias de ordem pública arguidas no agravo de instrumento, declarando a nulidade da execução, sob pena de insegurança jurídica (art. 5°, XXXVI, CF/88) e cerceamento de defesa (art. 5°, LV, CF/88); b) Suprir a omissão apontada, reconhecendo a preclusão temporal da comprovação do pagamento das custas iniciais e a imprestabilidade como prova do boleto de ID 6094889 (fl. 6), pois não preenche os requisitos de validade e autenticidade, determinando o cancelamento da distribuição da execução e extinguindo o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 290 e 485, IV do CPC, sob pena de resultar em insegurança jurídica (art. 5°, XXXVI, CF/88), cerceamento de defesa (art. 5°, LV, CF/88) e violação do devido processo legal (art. 5º, LIV da CF/88). c) O reconhecimento da irregularidade da representação processual do Banco agravado, considerando tratar-se de matéria de ordem pública, bem como por serem inválidos os documentos por ele anexados à execução, haja vista que não preenchem os requisitos de validade e autenticidade, tornando sem efeito todos os atos praticados pelo agravado, determinando o desentranhamento dos documentos da ação executória, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

d) Reformar a decisão monocrática recorrida, declarando a inexistência de litigância de má-fé por parte das agravantes, excluindo-se a multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, pois não houve dolo ou culpa por parte das agravantes, que apenas seu ao contraditório e direito de defesa previsto constitucionalmente”.

Não foram apesentadas contrarrazões.

Por derradeiro, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Cinge a controvérsia em verificar se a decisão monocrática merece reforma, em razão: (i) da alegada contradição entre a fundamentação (“conhecimento parcial”) e o dispositivo (“conheço e nego provimento”); (ii) da possibilidade de conhecimento de matérias de ordem pública não apreciadas no agravo de instrumento; e (iii) da legalidade da multa aplicada por litigância de má-fé.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria firmada do c. STJ, não tendo as Agravantes invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica dos autos. Como passo a expor.

Ilustrativamente, por entender relevante, colaciono o teor da decisão agravada, objeto do Agravo de instrumento:

“Trata-se de impugnação aos cálculos apresentada às fls. 164/168, pelas partes devedoras, em que, alegam:

(i) a ilegitimidade ativa ad causam do Banco do Brasil para executar o suposto crédito cobrado pela via desta ação de execução de título extrajudicial;

(ii) haver incapacidade processual, face ao vício de representação da instituição financeira credora;

(iii) ser nula a citação dos executados, eis que o mandado, segundo afirmam, não teria atendido aos requisitos legais;

(iv) haver excesso de execução, já que, segundo alegam, o banco somente teria direito de efetuar a cobrança de 20% (vinte por cento) do valor da dívida, a ser corrigido com os encargos de Selic + 1%, ao ano; e (v) impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família. Regularmente instado a se manifestar, o BANCO DO BRASIL, às fls. 172/178, arguindo a impropriedade da via apresentada, por se tratar de questões meritórias já preclusas de discussão, requer sejam rechaçadas as teses apresentadas.

Vieram os autos conclusos. É sucinto o relatório. DECIDO: Conforme relatado, trata-se a presente demanda de ação de execução de CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL, ajuizada em 2008, pela qual a instituição financeira almeja receber o valor da dívida descrita no contrato n° 40/00364-7, contra a qual as partes executadas já apresentaram embargos à execução em 2011, reconhecendo a existência da dívida, quando então teria oferecido uma proposta para a quitação da dívida, bem como invocando a impenhorabilidade do imóvel dado voluntariamente em garantia, que foram rejeitadas por este Juizo, através da sentença cuja cópia se encontra às fls. 40/46.

Diante deste contexto,
reconheço estarem preclusas quaisquer discussões), respeito da legitimidade da dívida e o seu valor, eis que deveriam ter sido arguidas em sede de embargos à execução, além da alegada nulidade de citação, por não ter sido invocada na primeira oportunidade
, como aliás determina a expressa dicção do art. 278 do CPC, e ainda, da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, por já ter sido afastada por este Juízo através da sentença que rejeitou os embargos à execução anteriormente apresentados pelas partes devedoras. Até porque, e conforme já se manifestou o c. STJ, invocar eventual nulidade em momento posterior é incabível, e transgrido os postulados da boa-fé processual, configurando-se a vedada nulidade de algibeira, conforme o precedente abaixo transcrito:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVOGAÇÃO DE MANDATO. ARE III DO CPC. DEVER DA PARTE INFORMAR A ALTERAÇÃO DE SUA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. FALTA DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE ALGIBEIRA. 1. Cuida-se de agravo interno que aponta nulidade do julgamento do agravo em recurso especial pela falta de capacidade postulatória dos advogados que o subscreveram. 2. O art. 111 do CPC/15 determina que "a parte que revogar o mandato outorgado a seu advogado constituirá, no mesmo ato, outro que assuma o patrocínio da causa." 3. "Incumbe à parte informar nos autos sobre a alteração de sua representação processual, o que, por si, enseja a assunção das consequências legais advindas de seu descumprimento" (AgInt no ARESP 1.178.380/SP, 3aTurma, DJe de 11/05/2020). 4. A tardia arguicão da suposta nulidade pelo recorrente, apenas em 22/02/2021, apesar da aludida revogação do mandato dos signatários do agravo em recurso especial ter se dado em 05/06/2020. guardada para o momento em que seu recurso não foi conhecido, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que, na esteira da iterativa jurisprudência desta Corte, não se coaduna com o princípio da boa-fé que deve nortear todas as relações jurídicas. Precedentes. 5. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt nos EDel no AREsp 1790001/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 25/06/2021).

Não obstante, registro que as matérias atinentes à nulidade de citação, irregularidade do titulo executivo extrajudicial, além da invocada impenhorabilidade do bem de família e suposto excesso de execução, também já foram expressamente rejeitadas por este Juizo, através da decisão de fls. 131/132v, que rejeitou a exceção de pré -executividade apresentada pelas Executadas.

Logo, deixo de me manifestar quanto à (i) legitimidade do débito, e o seu valor e suposto excesso; (ii) nulidade da citação dos executados; e (iii) impenhorabilidade do bem de família.

Pois bem. No tocante à alegada ilegitimidade ativa "ad causam" do BANCO DO BRASIL S/A, também não vislumbro fundamentos para ser acolhida, eis que o instrumento contratual apresentado às fls. 09/15, com a peça vestibular, credencia a instituição financeira a buscar o recebimento do valor devido pelas executadas, eis que fora a responsável por liberar o crédito em favor destas, figurando, destarte, como credora da importância descrita no Contrato de Cédula de Crédito Comercial mencionado. Assim, havendo pertinência subjetiva para os termos da exordial, é de rigor o reconhecimento da legitimidade ativa do banco exequente.

De igual modo, também não merece acolhimento o alegado vício de representação processual da parte exequente, eis que, sem adentrar no seu mérito, fora qualquer vicio devidamente regularizado com a apresentação da cópia da procuração pública de fls. 179 e ss, em que a instituição financeira outorga poderes em favor dos patronos cadastrados nos autos.

Ex positis, REJEITO os questionamentos apresentados pelas executadas através do petitório de fls. 164/168.

Por fim, verifico que as partes executadas, novamente, apresentam argumentação incabível com a presente fase processual, invocando matérias que já foram efetivamente rechaçadas por este Juizo, buscando a todo custo atrapalhar o bom andamento do processo, com o único intento de se esquivar do dever de adimplir com as obrigações de pagar a divida assumida, protelando demasiadamente o processo, agindo, destarte, em conformidade com os postulados da boa-fé processual
(CPC, art. 6°).

Dito isso, e com fundamento no art. 80, IV e VI, do CPC, reconheço que as executadas encontram-se opondo "resistência injustificada ao andamento do processo", bem como se encontram provocando "incidente manifestamente infundado", devendo, destarte, serem condenadas por litigância de má-fé, razão pela qual as
CONDENO, solidariamente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé equivalente a 02% (dois por cento) do valor atualizado da causa, na forma do art. 81 do CPC”.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, em especial no que pertine à delimitação da matéria objeto do presente agravo, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, na fração de interesse:

“De início, em análise aos requisitos de admissibilidade do recurso, conheço parcialmente do presente agravo, esclarecendo, de plano, que a parte não conhecida pertine às alegações de declaração de nulidade do processo executório pela ausência de título executivo eficaz e insanabilidade dos vícios identificados no título de crédito, com o reconhecimento de excesso de execução, uma vez que não foram objeto da decisão ora agravada.

Outrossim, tais pleitos foram postulados em recurso anterior, qual seja, o Agravo de instrumento nº 0808566-11.2018.8.14.0000.

Fato é, que consta dos pedidos do Agravo de instrumento nº 0808566- 11.2018.8.14.0000, verbis:

“para que seja conhecido e provido, conferindo-lhe o efeito suspensivo, determinando-se a suspensão do prosseguimento da execução, até o seu julgamento final, e, ao final, ajustando-se a prestação jurisdicional, determinando-se a reforma parcial da decisão proferida pelo Juízo a quo, tendo em vista os vários defeitos procedimentais e processuais insanáveis contidos no processo desde a sua origem, os quais afrontam diretamente as disposições constitucionais, razão porque se faz imperiosa a declaração de nulidade do processo executório pela ausência de título executivo eficaz.

Caso esse juízo entenda de maneira diversa quanto a insanabilidade dos vícios identificados no título de crédito, requer-se que o processo seja extinto sem julgamento do mérito em virtude dos vícios processuais identificados na demanda, como a não comprovação do pagamento das custas iniciais, o excesso de execução, a nulidade do mandado citatório;

Caso o juízo não entenda pela extinção do processo sem julgamento do mérito, que seja declarado nulo todos os atos processuais posteriores à citação da Agravante, sendo expedido novo mandado citatório para que a Agravante seja corretamente citada, observando-se todas as formalidades legais, retornando a execução para o referido momento processual”.

Assim, cumpre ressaltar que o Agravo de Instrumento é recurso que deve limitar-se ao reexame do que restou decidido pelo Juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha àquele ato judicial, tampouco antecipar-se sobre o julgamento do mérito da demanda, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.

Em que pese a insurgência recursal, entendo escorreita a penalidade aplicada, pelo que deve ser mantida a decisão agravada, isso porque as Agravantes vêm opondo resistência ao feito com reiteração de pedidos que já foram reiteradamente analisados pelo Juízo de primeiro grau, como também com a reiteração de pedidos formulados em sede de diversos Agravos de instrumento protocolizados nesta instância recursal
. Ilustrativamente, cito, que já foram interpostos 04 Agravos de Instrumento, sendo os nº 0808499-46.2018.8.14.0000 – não conhecido -; 0808566-11.2018.8.14.0000 – não concedido efeito suspensivo, pendente de julgamento de mérito; 0817978-24.2022.8.14.0000 e o presente.

Pela simples análise dos pleitos contidos no Agravo de Instrumento nº 0808566-11.2018.8.14.0000 e no nº 0817978-24.2022.8.14.0000 – o mais recente interposto, evidencia-se a resistência injustificada ao andamento do processo, com o manejo de petições, recursos, reiterando argumentos já analisados, com o nítido intuito de não cumprimento às decisões da execução de origem, que já se arrasta desde o ano 2008, veja-se:

“declarar nulos os atos desde o início, uma vez que existe nulidade de representação do agravado, o qual não comprovou seu direito e juntou documentos aptos a tal, devendo ser declarada nula a citação da executada, por não ter sido cumprido o que dita o CPC no que tange a forma e cumprimento do ato citatório; b) declarar a prescrição do direito de ação do exequente/agravado, pois decorrido o prazo legal de 3 anos para que agisse nos parâmetros da lei; c) declarar a insubsistência da obrigação , haja vista a quitação pelo FUNDO DE AVAL para cujo pagamento a agravante contribuiu desde a emissão do título; d) declarar inválidos, por desatendimento às normas constantes do CPC/73, à luz do art. 425, inciso III, os documentos, os quais foram acostados às fls. 49 e v, 55, 57/67, 69/72, 80/81, 89/90, 100/101, 120/123, 155/161, 179/189, 193, ID num. 38951370, por ausência de força probatória. e) declarar a invalidade da planilha de débito acostada pelo exequente/agravado seja por ausência de validade documental, seja por invalidade dos dados que nela constam. f) declarar nula a penhora dos bens da executada, uma vez que não ocorreu a devida intimação do ato de expropriação nos termos do art. 466 do CPC”.

Com efeito, estabelece o Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: IV- opuser resistência injustificada ao andamento do processo; VI - provocar incidente manifestamente infundado;”. Inobstante os argumentos dos recorrentes, não há como afastar a condenação, visto que, ao se analisar os autos, resta inarredável a constatação de que seu comportamento processual vem ocasionando incidentes infundados e retardamento desnecessário da lide.

Nas palavras de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery “considera-se litigante de má-fé a parte ou interveniente que, no processo, age de forma maldosa, com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária; é quem se utiliza de procedimentos escusos com o objetivo de vencer ou que, sabendo ser difícil vencer, prolonga deliberadamente o andamento do processo procrastinando o feito”. Ademais, é cediço que “a multa por litigância de má-fé insere-se no poder discricionário do julgador que, analisando a conveniência e a oportunidade na apreciação do caso concreto, convenceu-se de que o exequente/apelante procedeu de modo temerário, promovendo a interposição de incidente manifestamente infundado, que gerou tumulto processual”. (TJMS. Apelação Cível n. 0804468- 76.2015.8.12.0021, Três Lagoas, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 25/06/2019, p: 26/06/2019). Corroborando o exposto, colaciono o seguinte julgado do c. STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. OPOSIÇÃO DE RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. APLICAÇÃO DE MULTA. INVERSÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA AUTARQUIA NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior admite a aplicação de multa por litigância de má-fé, quando reconhecida a ocorrência de alguma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC/2015, notadamente quando se trata de recursos manifestamente protelatórios de questões já decididas sob o rito dos recursos repetitivos ou representativos de controvérsia. 2. Ao contrário do que afirma a parte agravante, a imposição da multa não se deu de forma automática, tendo o Tribunal de origem fundamentado de forma suficiente as premissas que levaram ao reconhecimento da oposição de resistência injustificada ao andamento do processo. 3. A adoção de entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância vedada pela Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno da autarquia federal não provido”. (STJ - AgInt no REsp: 1798583 SC 2019/0049962-1, Relator: Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), Data de Julgamento: 09/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2021). Ante todas as considerações, repito, a decisão agravada está escorreita, tendo o Judiciário agido com o intuito de garantir uma prestação jurisdicional efetiva, e isso depende da eficácia da execução, razão pela qual mantenho-a integralmente”.

Nesse contexto, reitero, em que pesem os argumentos dos recorrentes,
não há como afastar a condenação

em litigância de má-fé
, visto que, ao se analisar os autos, resta inarredável a constatação de que seu comportamento processual vem ocasionando incidentes infundados e retardamento desnecessário da lide, com o nítido intuito protelatório.

Com efeito, destaco que, como bem ponderei no trecho alhures, todas as alegações pertinentes à “
declaração de nulidade do processo executório pela ausência de título executivo eficaz e insanabilidade dos vícios identificados no título de crédito
,
excesso de execução e nulidade de citação”
, ao lado de não terem sido objeto da decisão que originou o presente agravo, estão sendo discutidas no Agravo de instrumento nº 0808566-11.2018.8.14.0000, devendo-se ser observado o princípio da unirrecorribilidade, não podendo ser admitido 2 (dois) recursos contra uma mesma decisão.

Reforço, ainda, no tocante ao item 3.2 do recurso, que as ora agravantes indicam haver equívoco, pretendendo sanar vício de contradição e omissão, contudo não utilizaram a via adequada, que são os embargos de declaração, precluindo seu direito, à evidência.

Ante todas as considerações, inexistem elementos que justifiquem a reforma da decisão monocrática.

Por derradeiro, ficam as Agravantes advertidas, desde já, que a reiteração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e poderá acarretar a imposição da multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e dê-se baixa na distribuição desta Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 21/10/2025